Tribunal: TJSP
Processo: 0002240-19.2011.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização pelo procedimento ordinário. Sentença de procedência. Inconformismo. Ré que assumiu responsabilidade pelo equívoco e se comprometeu, expressamente, a indenizar a autora pelos danos causados em razão da imposição de multas e quaisquer outras penalidades pela alfândega de Manaus. Ré que pretende se eximir da obrigação ao argumento que a multa aplicada à autora

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização pelo procedimento ordinário. Sentença de procedência. Inconformismo. Ré que assumiu responsabilidade pelo equívoco e se comprometeu, expressamente, a indenizar a autora pelos danos causados em razão da imposição de multas e quaisquer outras penalidades pela alfândega de Manaus. Ré que pretende se eximir da obrigação ao argumento que a multa aplicada à autora também lhe foi imposta. Diz que a Receita Federal não poderia impor penalidade sobre o mesmo fato às duas pessoas jurídicas. Relação contratual entre as partes que não sofre a influência de eventual irregularidade na esfera administrativa. Ao solicitar que a autora alterasse o NCM da mercadoria, a ré se comprometeu a indenizá-la em caso de imposição de multa. Logo, deverá fazê-lo. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Recurso não provido.